Tribunal: TJSP
Processo: 1010400-18.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO - COMPRA DE AQUECEDOR – DEFEITO – PRODUTO TROCADO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELO AUTOR – APONTAMENTO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – TRANSTORNOS – REPARO NO IMÓVEL
I - A ausência de saneamento, audiência preliminar ou de instrução e oitiva de testemunhas,

Ementa:
APELAÇÃO – REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO - COMPRA DE AQUECEDOR – DEFEITO – PRODUTO TROCADO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELO AUTOR – APONTAMENTO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – TRANSTORNOS – REPARO NO IMÓVEL
I - A ausência de saneamento, audiência preliminar ou de instrução e oitiva de testemunhas, por si só, não pode ensejar a conclusão pelo cerceamento de defesa arguido. Para tanto, é necessária a análise efetiva de prejuízo à parte e, principalmente, à ampla defesa, constitucionalmente garantida (artigo 5°, LV, da Constituição Federal). Cerceamento não configurado. Prova oral que não contribuiria para o convencimento do Juízo;
II – Reparo material determinado na r. sentença. Prova dos danos causados ao imóvel;
III – Protesto e negativação devidos. Não há ilicitude, porque os pagamentos devem ser adimplidos, pois houve a troca do equipamento. O afastamento dos pagamentos, bem como, a não incidência de juros acarretará enriquecimento ilícito do recorrente;
IV - Os fatos narrados indicam transtorno que ultrapassa o mero dissabor, cabível, portanto a indenização moral. Isto porque, não se espera comprar um aquecedor, instalá-lo e após um mês de sua instalação, referido equipamento apresentar defeito, vindo a explodir, causando, evidentemente, danos demonstrados no apartamento, assim como, relata o apelante que a explosão poderia ter causado infortúnios ao demais moradores do condomínio;
V - A indenização do dano moral não é tarifada para a espécie pelo direito pátrio. Na fixação de sua reparação, deve o magistrado seguir os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, assim como o bom senso, a prudência, a razoabilidade, proporcionalidade, sempre atento à realidade da vida, aos anseios punitivos, profiláticos e compensatórios, além de considerar a capacidade econômica das partes. Com base nesses critérios, arbitro a indenização postulada de R$ 10.000,00 Essa quantia não se afigura ínfima. Atingirá os objetivos de punição e compensação. De outro lado, não se apresenta exagerada. Não provocará enriquecimento ilícito. Referida quantia deverá ser corrigida pela Tabela do TJSP a contar da data de seu arbitramento (data deste acórdão), nos termos do enunciado da Súmula 362 do STJ, bem como acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

RECURSO PROVIDO EM PARTE